Tribunal: TJES
Processo: 5004009-91.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004009-91.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ISRAEL LUIZ VOLKERS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
ANIMUS NECANDI
PRESENTE.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso em Sentido Estrito interposto por Israel Luiz Volkers contra sentença da 3ª Vara Criminal de Viana que o pronunciou pela prática do crime de homicídio tentado (CP, art. 121 c/c art. 14, II). A defesa sustenta ausência de
animus necandi
, em razão de suposto pedido de socorro feito pelo acusado, pleiteando a despronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal (CP, art. 129).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios permitem a despronúncia do acusado por ausência de indícios de dolo de matar; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o delito de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito, nos termos do art. 413 do CPP.

4. O princípio aplicável nesta fase processual é o
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

5. A materialidade do crime resta comprovada por laudo pericial que atesta lesões graves na vítima, com risco de vida.

6. Os indícios de autoria se confirmam pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que relatam perseguição, disparo de arma de fogo pelas costas e fuga do acusado após o fato.

7. O suposto pedido de socorro não descaracteriza o
animus necandi
, pois o acusado não permaneceu no local nem prestou assistência efetiva à vítima.

8. Não há elementos para desclassificação, pois o disparo em região vital, pelas costas da vítima, evidencia a intenção de matar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir controvérsias probatórias.

2. O princípio
in dubio pro societate
orienta a admissibilidade da acusação nesta fase, afastando teses absolutórias ou desclassificatórias antecipadas.

3. O disparo de arma de fogo em direção a região vital da vítima caracteriza indícios suficientes de
animus necandi
, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121; CP, art. 14, II; CP, art. 129; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5008201-57.2024.8.08.0000

RECORRENTE
: ISRAEL LUIZ VOLKERS

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ISRAEL LUIZ VOLKERS
em face da Sentença de págs. 82/85 do ID 15661552, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (págs. 59/76 do ID 15661552), a defesa técnica sustenta que não há indícios suficientes que comprove o
animus necandi
do recorrente, “
haja vista o pedido de socorro proferido pelo acusado
”. Por conseguinte, pugna pela despronúncia do acusado.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito previsto no art. 129 do Código Penal.

A Magistrada manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (pág. 49 do ID 15661552).

Contrarrazões às págs. 50/52 do ID 15661552 2, pelo desprovimento do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (págs. 31/36 do ID 15661552), no mesmo sentido.

Pois bem. Consta da denúncia (fls. 02/02-v dos autos digitalizados à pág.4 do ID 15661551) que:

[...] no dia 06 de novembro de 2021, por volta das 20h16min, na Rua não informada, bairro Formate, nesta cidade, o denunciado, com
animus necandi
, utilizando-se de arma de fogo, efetuou disparo contra a vítima Rafael Silva dos Santos, que não faleceu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Verifica-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima e o denunciado participavam de uma festa de aniversário onde discutiram e brigaram devido a brincadeiras realizadas pela vítima juntamente com dois amigos, que teriam desagradado o denunciado.

Logo após a briga, a vítima foi embora a pé do local onde acontecia o aniversário, sendo perseguida pelo denunciado com uma espingarda, a bordo de um veículo conhecido como “aranha”. Após percorrer alguns quilômetros, o denunciado alcançou a vítima, momento em que efetuou um disparo atingindo-a na região dorsal e braço posterior direito. [...]

A decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação que encerra a primeira fase (
iudicium accusationis
) admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda etapa (
iudicium causae
), para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Dessa forma, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de indícios suficientes da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta-se afastado em detrimento do
in dubio pro societate
, sendo que as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios são interpretadas à luz dos interesses da coletividade, conforme entendimento preconizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022) – destaquei.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas as considerações preliminares, constata-se que o Juízo de Primeiro Grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a Laudo Pericial acostado à fl. 66 do Inquérito Policial (autos digitalizados à pág.4 do ID 15661551), que atestou a ofensa à integridade corporal da vítima que resultou em perigo de vida.

Os indícios suficientes de autoria encontram-se respaldados nos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo (fls. 62/ dos autos digitalizados à pág.4 do ID 15661551), dos quais transcrevo o seguinte:

Rafael Silva dos Santos – vítima
: “(...) que não viu o Israel chegando; que quem viu foi seu irmão, Jadilson; que só sentiu o tiro mesmo; que Jadilson gritou, avisando o depoente; que, então, correu e foi atingindo pelas costas; que o tiro pegou no braço, na parte superior; que se escondeu em um pequeno galpão, do lado da mercearia; que viu o Sr. Israel andando na frente do galpão, com a espingarda na mão ainda; que Israel ficou perseguindo e procurando o depoente; que Israel não chegou a entrar no galpão, ficou apenas na frente. (...)”.

Rodivam Martins Moreira dos Santos – testemunha:
“(...) que no momento em que Rafael levou o tiro, estavam caminhando, voltando para casa; que não conseguiram chamar o táxi; que, na hora, estavam perto de um bar e só ouviram o Israel chegando, em um ‘aranha’, apontando uma arma; que, quando Israel atirou, eles correram; que Rafael foi atingido; que Israel ficou um tempo no local, gritando algumas coisas, e o depoente só ficou escondido; que Israel não socorreu o Rafael; que quem socorreu o Rafael foram as pessoas que estavam lá no bairro (...)”.

Israel Luiz Volkers – acusado:
“(...) que deferiu um tiro em direção aos rapazes quando estava chegando próximo a mercearia; que os três rapazes estavam indo em direção ao carro do depoente; que deu um tiro; que não permaneceu no local aguardando a polícia chegar; que na hora em que fez o disparo, foi até o Sr. Messias, na mercearia, pedindo para ele chamar o socorro; que foi embora para casa; (...) “

Jadilson Rodrigues dos Santos – testemunha
: “(...) que quando estavam voltando para casa, saindo da festa, perto da mercearia do Messias, avistaram o ‘aranha’; que, na hora, o Sr. Israel gritou para olharem para trás e, quando eles olharam, atirou; que saíram correndo do local; que o tiro atingiu Rafael Silva; que pediu socorro para um amigo em comum; que ouviu apenas um tiro; (...) que em nenhum momento o Sr. Israel prestou socorro ao irmão do depoente; que Israel figu do local; que a polícia foi atrás do Sr. Israel. (...)”.

Embora a defesa sustente que o pedido de socorro à vítima pelo denunciado indicaria a ausência de
animus necandi
, o depoimento do Sr. Messias Ferreira do Sacramento relata que o acusado lhe pediu para socorrer a vítima, porém, o auxílio foi efetivamente prestado por terceiros presentes no local. Ademais, o depoente enfatiza que o apelante não permaneceu na cena do crime até a chegada da polícia. Vejamos:

Messias Ferreira do Sacramento – testemunha:
“(...) que Israel chamou o depoente e falou o que tinha acontecido; que Israel tinha atirado no rapaz; que Israel disse que ‘era para dar um jeito de tirar ele dali, socorrer ele’; que um dos rapazes que estava na mercearia levou a vítima na caminhonete até o hospital; que não foi o depoente que socorreu a vítima; (...) que o Israel não ficou no local até a polícia chegar (...)”.

Feitas essas considerações, verifica-se a existência de indícios suficientes de que o Recorrente agiu com dolo de matar a vítima, uma vez que efetuou o disparo enquanto ela estava de costas, colocando-a em grave perigo de vida, e deixou o local antes da chegada das autoridades.

Nesse sentido, a magistrada de primeiro grau, ao pronunciar o réu, registrou que “
No presente caso, inexistem hipóteses de desclassificação ou absolvição sumária. Por tais razões, entendo que o réu deva ser pronunciado, deixando as teses aventadas pela defesa para apreciação do Conselho de Sentença. Sendo assim, embora pese o esforço da defesa, não há como acolher de plano a tese sustentada
”.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo a tese pela ausência de
animus necandi
e a desclassificação para o delito de lesões corporais. Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbem o veredito.

Dessa forma, presentes elementos probatórios suficientes de materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista, como dito, prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.